Tribunal: TJPA
Processo: 0805404-74.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805404-74.2024.8.14.0201

APELANTE: MAURO SERGIO MORAES BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAGUARY MELHORAMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0805404-74.2024.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL)

APELANTE: MÁRIO SÉRGIO MORAES BARBOSA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES

APELADO: MAGUARY MELHORAMENTOS

S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA GENÉRICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEVER DE ESCLARECIMENTO E PREVENÇÃO DO JUIZ. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ACESSO À JUSTIÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Mário Sérgio Moraes Barbosa contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião extraordinário, ao fundamento de descumprimento da ordem de emenda. O apelante sustenta o exercício de posse mansa e pacífica sobre o imóvel, a identificação dos confinantes e a ausência de clareza na ordem de emenda, requerendo a nulidade da sentença por afronta aos princípios processuais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial por suposto descumprimento de ordem de emenda é válida, à luz dos princípios da cooperação, do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado na petição inicial, sob pena de nulidade da sentença que indefere a inicial por descumprimento da ordem de emenda.

4.

O princípio da cooperação processual exige do julgador o cumprimento dos deveres de esclarecimento e prevenção, de modo que a decisão judicial deve ser clara quanto às providências exigidas, bem como alertar sobre as consequências do não cumprimento.

5.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha destaca que, em caso de omissão quanto aos deveres de esclarecimento e prevenção, a decisão de indeferimento da inicial será inválida, pois afronta o princípio da cooperação e o dever de fundamentação das decisões judiciais.

6.

A jurisprudência do TJMG reconhece que o indeferimento da inicial, sem que seja oportunizada a emenda de forma clara e precisa, viola o direito subjetivo do autor de ter seu pedido apreciado com base no mérito, conforme os princípios da cooperação e do acesso à justiça.

7.

A identificação dos confinantes, ainda que parcial, foi suficiente para permitir a individualização e viabilizar a citação, inclusive por edital, nos termos dos arts. 319, § 3º, e 256, I, do CPC, conforme doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque.

8.

Exigir do autor o fornecimento completo de dados que extrapolam sua razoável capacidade de obtenção de informações compromete o acesso à justiça, contrariando o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz deve indicar com precisão os pontos a serem corrigidos ou complementados na petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de nulidade da sentença de indeferimento.

2.

A exigência de identificação completa dos réus não pode inviabilizar o acesso à justiça quando houver elementos mínimos que permitam sua citação, inclusive por edital.

3.

A ausência de clareza na ordem de emenda e a prestação de informações razoavelmente suficientes pela parte autora impõem a cassação da sentença por afronta aos princípios da cooperação, do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 6º, 321, §§ 1º a 3º, 319, §§ 1º a 3º, e 256, I.

Doutrina relevante citada
:

·

Leonardo Carneiro da Cunha, in:
Princípios do Processo Civil
, sobre o dever de esclarecimento e prevenção decorrente do art. 321 do CPC.

·

Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque, in:
Novo Curso de Processo Civil
, ao tratar da identificação dos réus e da citação por edital com base no art. 319, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.155249-3/001, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), 14ª Câmara Cível, j. 31.07.2025, publ. 04.08.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0805404-74.2024.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL)

APELANTE: MÁRIO SÉRGIO MORAES BARBOSA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES

APELADO: MAGUARY MELHORAMENTOS

S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MÁRIO SÉRGIO MORAES BARBOSA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

da Comarca de Belém-Pará, que indeferiu a inicial da Ação Judicial com pedido de

usucapião extraordinário.( PJe ID

26654957)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- exercício da posse mansa e pacífica sobre o bem a usucapir;

- identificação dos confinantes informados na emenda da exordial;

- ordem de emenda que não esclarece qual a lacuna a ser consertada;

- imprecisão da redação que enseja a reforma da objurgada e

- afronta ao princípio da primazia de mérito e ao direito de acesso à justiça.

Ao final, requer :

- que o recurso interposto seja conhecido e

- que seja provido suas razões apresentadas com a nulidade da sentença combatida. ( PJe ID

26654959).

Juízo

de retratação negativo.( PJe ID 26654961)

Contrarrazões não

apresentadas.

À minha relatoria em 08.05.2025, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0805404-74.2024.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL)

APELANTE: MÁRIO SÉRGIO MORAES BARBOSA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES

APELADO: MAGUARY MELHORAMENTOS

S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando ternos do artigo

321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

A disposição do artigo faz incidir o princípio da cooperação no momento da emenda da exordial, onde o julgador precisa dizer qual o espaço lacunoso que obsta cumprir o princípio da primazia de mérito, daí o texto obrigar o magistrado a indicar “
com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Segundo Leonardo Carneiro da Cunha:

19. Cumprimento dos deveres de esclarecimento e prevenção pelo juiz
. Em razão da aplicação do princípio da cooperação, o juiz, ao determinar a emenda ou complementação da petição inicial, deve cumprir com os deveres de esclarecimento e prevenção.
Por isso, o juiz, ao determinar a emenda ou complementação da petição inicial, deve indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado” (art. 321). Não basta que o juiz diga “emende o autor a petição inicial”. É preciso que esclareça exatamente o que precisa ser emendado ou complementado. Cumpre-lhe o dever de esclarecimento, decorrente do princípio da cooperação
. Tal dever decorre, igualmente, da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Se tal dever não for cumprido, não será válida a decisão que indefira a petição inicial. Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir com o dever de prevenção. Não basta determinar a emenda da petição inicial e indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. É preciso, ainda, prevenir o autor, alertando-o dos riscos da ausência de emenda ou de complemento da petição inicial. O juiz deve, então, prevenir e advertir o autor de que, não havendo a emenda ou o complemento, a petição inicial será indeferida e o processo será, então, extinto.
[1]
(negritei)

De outro norte, quando o julgador não indica com precisão o que deve ser sanado, emendado ou esclarecido, a sentença de indeferimento é nula por afronta aos princípios da cooperação.

Compreensão que detém a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
EMENDA DA INICIAL. OPORTUNIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSABILIDADE. INAFASTABILIDADE DE ACESSO À JURISDIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

- Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça é direito subjetivo do autor a concessão de oportunidade para emenda da inicial, medida que se coaduna com o princípio da cooperação e da primazia da decisão de mérito.
Resta garantido o acesso ao Poder Judiciário ao cidadão que se sentir violado em seus direitos, não sendo necessário, para tanto, o ingresso inicial pela via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas. Afastamento do indeferimento da inicial da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, cuja propositura independe de prévio requerimento de solução extrajudicial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.155249-3/001, Relator(a): Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado) , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 04/08/2025).Destaquei.

Caso concreto.

Eis a ordem de emenda da inicial:

D E C I S Ã O- M A N D A D O

DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte requerente.

A petição inicial deve ser emendada pela parte autora, em petição única, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme dispõe o artigo 321 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

1. Apresentar certidão ATUALIZADA de registro civil da parte Requerente (Certidão de nascimento para os solteiros e de casamento para os casados, divorciados ou separados e viúvos para comprovação do estado civil);

2. Apresentar certidão ATUALIZADA do registro imobiliário do imóvel usucapiendo (se o imóvel não tiver matrícula própria, pedir certidão de propriedade da área maior onde ele está inserido) ou certidão negativa de registro para demonstrar a pertinência subjetiva passiva da lide e as características do imóvel;

3. Informar qual(is) registro(s) (matrícula ou transcrição) afetado(s) pelo imóvel;

4. Apresentar planta e memorial descritivo do imóvel contendo as medidas perimetrais e o cálculo da área, o ponto de amarração (distância entre o imóvel ao mais próximo ponto de intersecção de vias públicas) e a indicação dos confrontante, assinada por profissional legalmente habilitado com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, pois o documento de ID Num. 126561653 não obedece às formalidades exigidas;

5. Apresentar fotografias (internas e externas) do imóvel e de suas imediações, com explicações e indicações;

6. Indicar os proprietários e confinantes imediatos do imóvel usucapiendo: identificação dos proprietários nos registros imobiliários e dos confinantes da área a usucapir caso indicados no memorial descritivo com qualificação completa dos confinantes, se possível, anexar declaração dos confinantes, dizendo que nada tem a opor quanto ao pedido de usucapião e que reconhece a ocupação há mais de cinco, dez ou quinze anos conforme for a espécie de usucapião solicitado, considerando que não foram suficientes os indicados no ID 126561662 - Pág. 2;

7. Apresentar documentos para comprovar a posse: fotos do imóvel, comprovante de pagamento dos impostos (IPTU), compromisso de compra e venda ou outro documento, quando houver, notas fiscais com o endereço de imóvel, contas água, luz, telefone em nome do(a) requerente;

8. Exibir certidões do Distribuidor Cível em nome da parte autora, dos compromissários compradores e dos titulares de domínio do imóvel indicados pelo Cartório de Registro de Imóveis para comprovação da inexistência de ações possessórias ou petitórias ajuizadas durante o período aquisitivo, ou da existência de herdeiros a serem citados, as quais poderão ser obtidas de forma gratuita diretamente pela internet. Não havendo RG e CPF da parte pesquisada, a certidão de distribuidores cíveis deve ser obtida pessoalmente no Distribuidor do Fórum Cível, o qual realizará pesquisa fonética. Destaca-se que esta providência é fundamental para o julgamento da ação, pois demonstrará que a posse é mansa e pacífica.

Caso constem ações possessórias/petitórias/de despejo em nome da parte autora, de seu ex-cônjuge, de seu cônjuge falecido ou de seus antecessores (no caso de soma de posses), também deverão ser apresentadas as respectivas certidões de objeto e pé, ou cópias de peças processuais que demonstrem que permitam identificar o imóvel envolvido nessas demandas. Destaca-se que esta providência é fundamental para o julgamento da ação, pois demonstrará que a posse é mansa e pacífica.

Caso constem ações de arrolamento/inventário dos bens deixados pelos titulares de domínio ou compromissários compradores, que tenham sido ajuizadas há menos de 20 anos, deverão ser apresentadas as respectivas certidões de objeto e pé, com indicação dos nomes e endereços dos respectivos inventariantes e herdeiros, de modo a se possibilitar a sua citação, sob pena de nulidade processual. Tratando-se de certidões do distribuidor cível de pessoas jurídicas, caso haja um número excessivo de ações que constem em seu nome, a parte autora deverá comunicar tal fato ao juízo, para que se avalie a viabilidade e real eficácia da juntada de referidas certidões.

As certidões podem ser obtidas de forma gratuita diretamente pela internet. Na ausência de RG e CPF, a certidão deve ser obtida pessoalmente no Distribuidor do Fórum Cível, com pesquisa fonética.

Reforça-se a importância de emenda única, ou seja, deve a parte autora recolher todas as informações e documentos mencionados nos tópicos e juntá-los de uma só vez nos autos, de modo a possibilitar maior agilidade processual. Também para maior celeridade processual, pede-se que a parte autora indique, na petição de emenda, pontualmente, o cumprimento dos itens acima, o que tornará a conferência mais rápida e, consequentemente, mais célere a tramitação do feito.

Assim sendo, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para sanar as irregularidades acima, ficando desde já ciente de que, decorrido o prazo aqui concedido sem manifestação, poderá haver imediata extinção do processo sem julgamento do mérito, independentemente de nova intimação.

A presente decisão servirá como mandado.

Intime-se, cumpra-se, na forma e sob as penas da lei.( PJe ID 26654936).Negritei.

Destacando-se o item 6 fundante da sentença objurgada e seu cumprimento por

MÁRIO SÉRGIO MORAES BARBOSA
desde a inicial:

Despacho: Item 6

Inicial

6. Indicar os proprietários e confinantes imediatos do imóvel usucapiendo: identificação dos proprietários nos registros imobiliários e dos confinantes da área a usucapir caso indicados no memorial descritivo com qualificação completa dos confinantes, se possível, anexar declaração dos confinantes, dizendo que nada tem a opor quanto ao pedido de usucapião e que reconhece a ocupação há mais de cinco, dez ou quinze anos conforme for a espécie de usucapião solicitado, considerando que não foram suficientes os indicados no ID 126561662 - Pág. 2;

CONFINANTES/INTERESSADOS DIREITA: LUIZ GUILHERME DA SILVA SOARES, brasileiro, casado aposentado, portador do RG N° 1367941 e CPF N° 136.359.562-87, residente e domiciliado na Rua Dois de Dezembro, nº 647, Bairro: Campina, Icoaraci-Belém, Pará, Cep: 66810-150 Belém, Pará contato: não possui, e-mail: não possui;

ESQUERDA: ADAMOR RODRIGUES DE VILHENA, brasileiro, solteiro, porteiro, portador do RG N° 1486432 e CPF N° 357.233.00-53, residente e domiciliado na Rua Dois de Dezembro, N° 653, bairro: Campina, Icoaraci-Belém, Pará, Cep: 66810-150, contato: não possui, e-mail: não possui;

FUNDOS:

FULANO DE TAL, endereço: Passagem das Flores nº 52 (fundos), bairro: Campina Icoaraci-Belém, CEP: 66810-150 contato: não possui, e-mail: não possui; PRIORIDADE SIM ( ) Discriminar: (idoso(a)? deficiente?) etc NÃO ( X ) GRATUIDADE A(o)(s) requerente(s) faz(em) jus aos benefícios da Justiça Gratuita assegurados pela Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV, Lei Federal 1.060/50, e artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, por não ter(em) condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família
.

Muito embora os confinantes dos fundos não sejam identificados nominalmente, mas a localização é possível cabendo ao Judiciário seguir à estabilização objetiva da lide seja com a citação por mandado, seja por edital

porque inexistente a incerteza ou o desconhecimento do morador.

Nesse sentido,

Fernando da Fonseca Gajardoni, Kuiz Dellore e André Vasconcelos Roque :

2. Não é necessário, todavia, que o autor tenha conhecimento de rigorosamente todos esses dados em relação ao réu. Em primeiro lugar, pode o demandante sequer ter correio eletrônico, realidade que ainda não se pode desprezar no Brasil contemporâneo. Nesse caso, bastará ao advogado informar tal circunstância na petição inicial para que esta seja deferida. Além disso, sob a perspectiva do endereço eletrônico do réu, imagine-se, por exemplo, uma ação proposta em face de um vizinho para que cessem os barulhos em horário noturno, não tendo o autor conhecimento do número de inscrição do réu no CPF. Se, com os dados que possuir, for possível individualizar o demandado e realizar sua citação, a petição inicial será deferida sem qualquer exigência adicional (art. 319, § 2.º). Caso, por outro lado, as informações de que disponha sejam insuficientes para tal identificação, poderá o autor, na petição inicial, requerer a realização das diligências necessárias à sua obtenção, como consultas de cadastros em órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (art. 319, § 1.º), as quais não devem ser indeferidas pelo órgão jurisdicional sem fundamento razoável, sob pena de desprezo à colaboração no processo civil (art. 6.º). Finalmente, se tais diligências forem infrutíferas ou inúteis, sendo impossível a identificação do réu ou somente sendo esta viável mediante providências excessivamente onerosas ao autor, não deverá ser indeferida a petição inicial (art. 319, § 3.º), realizando-se, nesta hipótese, a citação por edital, nos termos do art. 256, I. Exemplo específico dessa última situação contemplado no próprio CPC diz respeito à ação possessória ajuizada contra grande número de pessoas, em que se prevê a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais (art. 554, § 1.º). Em síntese, a exigência de identificação do réu não pode comprometer o acesso à justiça (art. 5.º, XXXV, CRFB/1988), criando obstáculo intransponível.
[2]

Dessarte, a sentença objurgada merece nulidade porque afronta aos princípios processuais como o da cooperação e primazia do julgamento de mérito, além do princípio constitucional processual que se refere ao devido processo legal.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou

provimento

para

cassar a sentença combatida porque nula de pleno direito,

nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

P.R.I.e Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.569. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 19 ago. 2025
.

[2]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.488. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 19 ago. 2025.

Belém, 17/09/2025